Tribunal: TJBA
Processo: 8138697-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138697-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO BOTELHO ROCHA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO QUE GALGOU A 1009º COLOCAÇÃO PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO DO CONCURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CLASSIFICAÇÃO QUE ULTRAPASSA, E EM MUITO, O NUMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

01.
Trata-se de apelação interposta por

JOÃO PEDRO BOTELHO ROCHA
contra sentença (
ID
19577065
) prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada contra o
ESTADO DA BAHIA
, na forma do art. 487, I, do CPC.

0
2.
O cerne do recurso diz respeito ao pedido de nomeação do apelante, aprovado na 1009ª vaga para o cargo de analista judiciário/subescrivão do concurso realizado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

0
3.
Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo apelado considerando que, segundo o entendimento firmado nas Cortes Superiores, o encerramento do prazo de validade do concurso não ocasiona a perda do objeto da ação ajuizada com o objeto de sanar a omissão de não convocação e nomeação dos candidatos aprovados, sob pena da parte ser punida pela mora processual que não deu causa.

0
4.
No mérito, quanto ao tema, impende destacar que, no que se refere àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ou seja, aos integrantes de cadastro de reserva, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não possuem direito subjetivo à nomeação, excepcionados os casos de arbítrios ou preterições.

05
. No caso, verifica-se que o Edital do certame em questão previu a existência de 65 vagas para o cargo pretendido pelo apelante (analista Judiciário/subescrivão), havendo a convocação dos candidatos aprovados até a colocação de nº 220.

06.
De outra banda, convém pontuar que, embora tenha havido divergência no curso do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.805.0000, o Tribunal Pleno foi unânime ao reconhecer a configuração de preterição dos aprovados no concurso no que tange à designação de técnicos judiciários para exercer a função de analistas.

07.
O presente caso fora objeto de apreciação pelo Plenário desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0001, de relatoria originária do Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, sagrando-se vencedor o voto vista da Eminente Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, no sentido de que os candidatos aprovados até a 964ª posição para o cargo de analista judiciário/subescrivão possuem direito subjetivo à nomeação.

0
8.
Assim, considerando que no caso
sub judice
o apelante encontra-se na 1009ª colocação, mesmo considerando a existência de preterição, não há como acolher o seu pleito, em razão da sua classificação ultrapassar, e em muito, a quantidade de vagas disponíveis.

09.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8138697-46.2020
.8.05.0
00
1
, em que figuram como apelante
JOÃO PEDRO BOTELHO ROCHA
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

MR21